Tribunal: TCU
Processo: 045.722/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Companhia Docas do Pará, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3909/2020-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.766/2018-6

Inteiro teor:
Acórdão 8829/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, em caráter improrrogável , por mais sessenta dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, o prazo para que a Companhia Docas do Pará cumpra as determinações exaradas no Acórdão 3909/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 045.722/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Pará. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.